Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE OS BENS ARROLADOS NO INVENTÁRIO. CPC, ART. 505. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. CPC, ART. 553. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO JUÍZO CÍVEL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ressalvadas as exceções previstas no mencionado dispositivo legal.

2. Inexistindo pronunciamento judicial a respeito do pedido secundário formulado pelo exequente agravante de prestação de contas sobre os bens do espólio, não há falar em incidência do art. 505 do CPC e, consequentemente, em equívoco da decisão agravada ao tratar da temática.

3. A competência para a prestação de contas relativa aos bens do espólio, de cunho funcional, é do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, ex vi do art. 553 do CPC, devendo ser mantida a decisão agravada que, em atenção à regra processual vigente, indeferiu o pleito em questão, à míngua de competência do respectivo Juízo Cível.

4. Recurso conhecido e desprovido.